Tribunal: TJSP
Processo: 1004957-03.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Direito civil. Cobrança de comissão de corretagem incidente sobre preço de imóvel dado como parte do pagamento de outro imóvel. Não cabimento. Comissão já cobrada pela intermediação da compra do imóvel, cuja parte do preço foi paga mediante dação de outro imóvel. Bis in idem caracterizado. Cobrança inexigível (R$ 18.000,00). Apelação provida para julgar procedente a ação declaratória de

Ementa:
Apelação. Direito civil. Cobrança de comissão de corretagem incidente sobre preço de imóvel dado como parte do pagamento de outro imóvel. Não cabimento. Comissão já cobrada pela intermediação da compra do imóvel, cuja parte do preço foi paga mediante dação de outro imóvel. Bis in idem caracterizado. Cobrança inexigível (R$ 18.000,00). Apelação provida para julgar procedente a ação declaratória de inexigibilidade.

1. Sentença: Ação declaratória de inexigibilidade de obrigação de pagar comissão de corretagem, julgada improcedente.
2. Recurso dos autores insistindo na procedência da ação, acolhido.
3. Acórdão/razões de decidir:
3.1. Comissão de corretagem cobrada em duplicidade. Único negócio jurídico. Contrato de compra de venda de um apartamento, com pagamento de parte do valor com um imóvel.
3.2. Descabimento da cobrança de comissão dos dois imóveis, uma vez que o fato gerador é o mesmo.
4. Recurso dos autores provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação, com inversão do ônus da sucumbência.